Tribunal: TJSP
Processo: 1005720-11.2017.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
INDEFERIMENTO DA INICIAL – JUSTIÇA GRATUITA
- Sentença que indeferiu a inicial e julgou a ação em razão do não recolhimento das custas.
- Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita apreciada em sede de Agravo de Instrumento, ao qual foi negado efeito suspensivo e negado provimento – Ausência de comprovação - Apelante que não faz jus à benesse pleiteada.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131209
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005720-11.2017.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GERSON DO
NASCIMENTO, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005720-11.2017.8.26.0009 -Voto no 29422
2
Apelação Cível no 1005720-11.2017.8.26.0009
Apelante: Gerson do Nascimento
Apelado: Itaú Unibanco S/
Juiz: Luis Gustavo Esteves Ferreira
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do F. R. de Vila Prudente
Voto 29422
INDEFERIMENTO DA INICIAL JUSTIÇA GRATUITA
- Sentença que indeferiu a inicial e julgou a ação em
razão do não recolhimento das custas.
- Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita
apreciada em sede de Agravo de Instrumento, ao qual
foi negado efeito suspensivo e negado provimento
Ausência de comprovação - Apelante que não faz jus à
benesse pleiteada.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fl.
179) que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação de
reparação de dano civil c/c pedido de tutela antecipada1 ajuizada por
Gerson do Nascimento em face de Itaú Unibanco S/A, em razão do
não recolhimento das custas processuais, nos termos do artigo 485,
inciso I c/c artigos 320 e 321, parágrafo único, todos do Código de
Processo Civil.
Recorre
o
autor
(fls.
182/184)
postulando a reforma integral da sentença para que sejam concedidos
1 Valor da causa: R$ 425.750,00 em junho de 2017. Sentença disponibilizada no DJE em
05/08/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005720-11.2017.8.26.0009 -Voto no 29422
3
os benefícios da justiça gratuita, uma vez que os documentos
juntados aos autos demonstram que o rendimento líquido do autor
não atinge dois salários mínimos.
O recurso não foi respondido.
É o relatório.
Em despacho proferido em 03.07.2017,
foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça requerido pelo autor,
determinando-se, no prazo de dez dias, sob pena de indeferimento da
petição inicial, “o recolhimento das custas iniciais do Estado e das
custas para citação pelo Correio e a taxa referente à Carteira
Previdenciária, em razão da juntada de procuração” (fl.166)
O autor informou a interposição de
Agravo de Instrumento contra referida decisão.
O despacho de fl. 175 consignou que:
“Fls. 170: Nada a reconsiderar. Aguarde-se decisão acerca dos
efeitos de recebimento do noticiado agravo. Intimem-se.”
Em 22.07.2019 foi certificado nos autos
que não houve manifestação das partes em relação ao efeito em que
foi recebido o agravo pendente (fl. 178).
Sobreveio a r. sentença de extinção do
feito, que deve ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos
fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se
a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O Juízo a quo analisou detidamente os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005720-11.2017.8.26.0009 -Voto no 29422
4
elementos constantes dos autos, corretamente concluindo pelo
indeferimento da petição inicial e extinção do feito sem resolução do
mérito.
O
Agravo
de
Instrumento
no
2134325-82.2017.8.26.0000, que manteve o indeferimento do pedido
de gratuidade de justiça, assim decidiu:
“Da análise criteriosa dos fatos, verifica-
se que no ano de 2.013 o agravante realizou financiamento
imobiliário no importe de R$ 475.750,00, para pagamento em
360 parcelas mensais, sendo a primeira parcela de R$
4.960,94.
Ora,
mostra-se
patente
incompatibilidade do benefício pretendido pelo agravante,
porquanto não é crível que uma pessoa que aufere parcos
rendimentos mensais assuma um financiamento desse porte
e com parcelas que representam quase o dobro do salário da
maioria dos cidadãos brasileiros e porque não dizer, o triplo
do salário do próprio agravante.
Nessa
conformidade,
os
elementos
constantes dos autos não se mostram suficientes para
comprovar a alegada situação financeira precária, razão pela
qual o benefício permanece indeferido. ”
Cumpre consignar que, diante da não
concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, competia
ao autor o recolhimento das custas processuais tal como determinado
na decisão agravada.
Deste modo, correta a extinção do feito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005720-11.2017.8.26.0009 -Voto no 29422
5
diante do não recolhimento das custas processuais.
Embora não recolhidas as custas deste
recurso, dele se conhecerá, uma vez que, dizendo respeito ao próprio
objeto (justiça gratuita), ao não o conhecer, estar-se-ia negando a
prestação jurisdicional, ferindo o princípio do livre acesso ao Poder
Judiciário.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, devendo ser recolhidas as custas iniciais, nos termos da
decisão recorrida, e as deste recurso, no prazo de quinze dias, sob
pena de inscrição na dívida ativa.
Ante a não formação do contraditório,
deixa-se de fixar os honorários recursais.
MARINO NETO
Relator